Tribunal: TJDFT
Processo: 0721376-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0721376-58.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA CLARA CAPUCI LIMA, DIANE SOCORRO DE MELO, EDER LUCIO DA FONSECA, FATIMA SIBELI CASTELHAO VIEIRA, KLEBER MARQUES RODRIGUES GOMES, LARA VILAS NOVAS GUIMARAES, LUCAS DIAS SILVEIRA, MARIA ANGELICA PACHECO PROIETTI, MARIANA NUNES FARIA, SAMARA ALMEIDA NUNES, ANDERSON BALBINO DE LIMA, GUILHERME REIS MARTINS BRUNO, JHONATAN MATHIAS, LARA MALDANIS CERQUEIRA PERES, PEDRO PALMER BARROS FROSSARD, PUBLIO FELIPE, WAGNER LIMA DOS SANTOS JUNIOR AGRAVADO: REAL EXPRESSO LIMITADA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANA CLARA CAPUCI LIMA contra decisão proferida pelo i. juízo da 22a Vara Cível de Brasília que, nos autos do procedimento comum n.o : 0719301-43.2025.8.07.0001 ajuizado pelo agravante em desfavor de REAL EXPRESSO LIMITADA, determinou a exclusão de vários autores da petição inicial. A decisão de ID 72403645 recebeu o recurso, sem efeito suspensivo. O juízo de origem comunicou a prolação de sentença de indeferimento a inicial (ID 72503717). Brevemente relatado, decido. De acordo com o artigo 932, inciso III, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Portanto, por expressa determinação legal, compete ao Relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o seu processamento, quando ausentes os pressupostos indispensáveis. Compulsando os autos de origem, verifico que o d. juízo de primeiro grau proferiu sentença indeferindo a petição inicial, (ID 238076268, autos de origem). Com a prolação de sentença na origem, deixa de subsistir o interesse recursal à parte agravante na reforma da r. decisão agravada, tendo em vista a perda superveniente do objeto do presente recurso. Assim sendo, cabe a parte agravante, caso queira, interpor o recurso cabível contra a sentença prolatada. Nesse sentido é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Segundo o art. 932, III do Estatuto Processual Civil vigente, o relator não conhecerá do recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. "( ) 2. A jurisprudência se firmou no sentido de que o agravo de instrumento fica prejudicado com a superveniente prolação de sentença. 3. Assim, considerando ainda que a liminar pleiteada no agravo foi deferida, e, após a devida instrução no processo de origem, foi prolatada sentença julgando procedentes os pedidos iniciais, resta evidente a perda do objeto quanto a toda a extensão dos pedidos formulados neste agravo de instrumento. 4. Agravo de Instrumento e Agravo Interno PREJUDICADOS." (Acórdão 1394214, 07302108920218070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 26/1/2022, publicado no PJe: 14/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1688016, 07311112320228070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 12/4/2023, publicado no DJE: 25/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (negritei). AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA PROLATADA. PERDA DO OBJETO. AGRAVO DE INSTRUMENTO E INTERNO PREJUDICADOS. 1. Restam prejudicados o agravo de instrumento e o agravo interno, pela perda do objeto, ante a prolação de sentença de mérito no processo. 2. Agravo de instrumento e Agravo Interno prejudicados.” (Acórdão 1393066, 07170838420218070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no PJe: 11/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Destaque nosso) Ante o exposto, reconheço prejudicado o recurso interposto e em conformidade com o art. 932, III do CPC e com o art. 87, inciso XIII do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Comunique-se ao d. juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 5 de junho de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora